Tribunal: TJSP
Processo: 1501027-97.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência. Acórdão que se pronunciou expressamente sobre as questões aventadas. Ausência de omissão – Contradição – Regime prisional. Regime inicial aberto já fixado pelo C. STJ. Recurso prejudicado neste aspecto. – EMBARGOS REJEITADOS